Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0747078-74.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE TAVARES DA CUNHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Tavares da Cunha Júnior contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre o Impetrante que necessita, com urgência, de cirurgia para tratar deslocamento de retina, sob pena de perder a visão. Afirma que solicitou a cirurgia na rede pública, mas embora o risco seja “vermelho”, está na posição 31 da fila de espera. Salienta que não tem condições de custear a cirurgia na rede privada, e que a morosidade da rede pública na realização do procedimento poderá acarretar lesões permanentes. Argumenta que os documentos acostados aos autos comprovam o seu direito líquido e certo e o dever de o Estado garantir o tratamento adequado e imediato. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que providencie o procedimento cirúrgico indicado ao Impetrante, sob pena de pagamento de multa. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Concedo ao Impetrante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Inicialmente, cumpre ressaltar que a saúde foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” É dever do Estado assegurar, independentemente de condição econômica e social, o direito à saúde, proporcionando os tratamentos que seus administrados necessitem. Na hipótese em exame, há fortes elementos de convicção de que a longa espera pela realização do procedimento cirúrgico poderá acarretar risco à saúde do Impetrante, pois os exames e relatórios médicos são conclusivos quanto ao deslocamento de retina com comprometimento macular, e que a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e, por consequência, a perda da visão. Acrescente-se que a demora na realização do procedimento indicado provoca acentuada perda na qualidade de vida do Impetrante, que sequer tem expectativa de ser atendido em seu pleito pela via administrativa. Na hipótese, o laudo do médico Roberto Alencar Gomes, oftalmologista, CRM 11813/GO, contextualiza o quadro clínico do Impetrante e a urgência na realização da cirurgia para tratamento de deslocamento de retina (Id. 53053368). Assim, há prova pré-constituída, consistente de relatório médico e exames, bem como urgência no procedimento cirúrgico vindicado. Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Impetrada que providencie a cirurgia oftalmológica de que necessita o Impetrante, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora